Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719357-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALMILLA JOIAS LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de nova consulta ao Bacenjud. O agravante alega, em síntese, que: 1) a última tentativa de constrição via Bacenjud ocorreu em 2014; 2) somente em 2018 o sistema passou a permitir o bloqueio de valores também em contas de investimento. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida nova pesquisa via Bacenjud e, no mérito, a confirmação dessa tutela. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois a última pesquisa via Bacenjud foi realizada em setembro de 2014, havendo lapso temporal suficiente para ter havido alteração da situação econômica da parte executada. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator